Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. CONEXÃO DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. RECONVENÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PETIÇÃO NÃO RECEBIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLÊNCIA.
1. Não há se falar em conexão de ações quando houver sentença proferida em uma delas e quando o objeto (contrato) for diferente, segundo a dicção do artigo 55, caput, §1o, do Código de Processo Civil.
2. O pedido reconvencional não deve ser analisado quando a reconvenção sequer foi recebida pelo juízo a quo, por evidente preclusão temporal devido ao descumprimento de ordem para emendar-se a inicial.
3. Alegações genéricas de abusividade e duplicidade de juros remuneratórios desprovida de acervo probatório não tem o condão de ilidir a cobrança, quando esta se fundamenta em extratos devidamente discriminados e contrato reconhecidamente firmado.
4. É válida a cláusula que prescreve o vencimento antecipado do débito, caso haja inadimplência de qualquer parcela, e legítima a cobrança que acumula os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual.
5. Tratando-se de dívida líquida e certa com termo estipulado para pagamento, os juros moratórios são contados da data do vencimento, pois a mora, nesse caso, decorre do simples descumprimento da obrigação (mora ex re), nos termos do artigo 397 do Código Civil.
6.Configurada a inadimplência, incide daí os encargos moratórios, e não desde a citação.
7. Recurso conhecido e desprovido.